Tribunal: STF
Processo: AR 1300
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-18
Data de publicação: 1993-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.  DECISÃO QUE  SE INCREPA DE HAVER
VIOLADO  LITERAL DISPOSIÇÃO  DO ART. 119, III, A, E PARS. 1. E 3., E,
AINDA, DO ART. 153, PAR. 1., DA CF/69; E DOS ARTS. 102, PAR. 1., E
324, DO RI/STF, POR HAVER CONHECIDO  E PROVIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM QUE SE  ALEGOU INCIDENCIA DO ART.  6., DO CPC,  DISPOSITIVO  LEGAL
TIDO POR NÃO PREQuESTIONADO.
          Nos  termos   dos  precedentes  desta   Corte,  tem-se  por
verificado  o  pressuposto  do  prequestionamento  quando  o  acórdão
alvejado  pelo recurso  extraordinário haja apreciado o "thema juris"
neste  suscitado, independentemente  de ter  sido mencionada  a norma
jurídica que rege a espécie.
          Caso  em que  a decisão  recorrida,  na parte  enfocada, se
fundou justamente na "legitimatio  ad causam",  matéria  disciplinada
pelo dispositivo legal tido por não prequestionado.
          Improcedencia da rescisória.